Tribunal: TJDFT
Processo: 0751527-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0751527-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FVO - BRASILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: MAXIMINO AGROPET LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FVO - BRASILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, na ação de execução de título extrajudicial, reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro constante do instrumento particular de confissão de dívida, declinando a competência em favor da Comarca de Luziânia/GO. A decisão foi proferida nos seguintes termos (ID: Num. 210980202 da origem: “Cuida-se de execução fundada em instrumento particular de confissão de dívida e outras avenças. Consoante se observa dos atos constitutivos, a parte exequente domicílio em Planaltina/DF, ao passo que a parte executada tem domicílio em Luziânia/GO. Contudo, a parte demandante injustificadamente elegeu o presente foro como o de sua preferência para o processamento de sua pretensão executiva. Abuso de direito Cumpre observar que a prerrogativa da eleição do foro pelo demandante, ainda que em sede de competência em razão do território, não pode ser exercida de modo aleatório e desprovido de razoabilidade, sob pena de se configurar abuso de direito. O art. 781 do CPC estabelece cinco critérios para definição da competência para o processamento da execução fundada em título executivo extrajudicial: I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos; II - tendo mais de um domicílio, o executado poderá ser demandado no foro de qualquer deles; III - sendo incerto ou desconhecido o domicílio do executado, a execução poderá ser proposta no lugar onde for encontrado ou no foro de domicílio do exequente; IV - havendo mais de um devedor, com diferentes domicílios, a execução será proposta no foro de qualquer deles, à escolha do exequente; V - a execução poderá ser proposta no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado. Tais critérios têm caráter especial em relação àqueles de caráter geral constantes da Parte Geral do CPC/2015 (arts. 42 a 53). Muito embora se trate de competência relativa, orientada por critérios territoriais, há inúmeros precedentes no sentido de que pode o juiz declinar de ofício de sua competência em favor do foro do domicílio de ambas as partes, quando a ação for proposta em foro que não se enquadra em qualquer critério de fixação de competência previsto em lei. Em outras palavras, a liberdade de escolha do foro na hipótese de competência relativa não é absoluta. Não se pode olvidar o teor da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça (“a incompetência relativa não pode ser declarada de oficio”). No entanto, referida Súmula vem sendo reproduzida de modo acrítico repetidamente pela doutrina e pela jurisprudência, sem reflexões sobre sua aderência às especificidades das mais variadas circunstâncias em concreto. Como se sabe, há situações, como no caso dos autos, em que o autor não obedece a nenhum critério legal de definição da competência, conforme estabelecido pelas normas processuais para a propositura da ação. O próprio CPC vigente, prevendo a possibilidade de abuso no exercício do direito de eleição, permitiu ao Juiz, de ofício, o reconhecimento do abuso e a remessa dos autos ao Juízo do domicílio do réu, conforme art. 63, do CPC, com modificação promovida pela Lei no 14.879/2024: “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) § 1.o A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício.” (NR)” Violação ao Juiz Natural Como visto acima, a escolha aleatória e injustificada do foro de eleição também viola o Princípio do Juiz Natural, disposto no art. 5o, inc. LIII, da Constituição Federal, norma que se insere nesse quadro, de um procedimento judicial justo, célere e eficaz. Organização judiciária Convém destacar também que embora a jurisdição seja una, houve por bem ao legislador pátrio promover a limitação do seu exercício com objetivo de possibilitar a melhor organização das tarefas e a racionalização do trabalho dos órgãos do Poder Judiciário. Nessa premissa de otimização da prestação jurisdicional, encontram-se as regras de organização judiciária, que têm como escopo a divisão da prestação jurisdicional, a fim de aprimorar o exercício da jurisdição, seja através da especialização relacionada à matéria, seja em face da divisão equânime do volume de trabalho ao longo do território sobre o qual se delimita a competência. Assim, tem-se que para o alcance de uma prestação jurisdicional célere e eficiente devem ser observadas as regras de organização judiciária, possibilitando assim o fortalecimento do sistema judicial. Para tanto, a participação de todos os agentes envolvidos nesse sistema é fundamental para que a engrenagem judicial funcione de forma ajustada. Nesse contexto, observa-se que a eleição do presente foro como competente para o processamento da execução em epígrafe contraria também o funcionamento adequado do sistema jurisdicional, sendo passível de gerar desequilíbrio e morosidade na prestação da jurisdição. A rigor, o fato da vida e da realidade palpável que se forma a partir da largueza da escolha de foros por mera conveniência é, entre todos, e principalmente, o enorme volume de ações sem qualquer critério distribuídas a estas Varas Especializadas. Ante o exposto acima, reconheço a abusividade da cláusula de eleição de foro constante no contrato. Por consequência, nos termos do art. 63, § 3o do CPC, declino da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Luziânia/GO. Preclusa a decisão, encaminhem-se os autos. Intimem-se.” Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (ID: Num. 216453042). Em suas razões, o Agravante alega que o Juízo a quo desconsiderou o foro contratualmente eleito pelas partes, que seria Brasília/DF. Afirma que, “apesar de em sua qualificação a Agravante indicar o endereço de sua sede em Planaltina/DF, a mesma possui filial, justamente aquela responsável pelo seu escritório administrativo, em Brasília/DF, com endereço no Setor Comercial Norte, Quadra SCN, s/n, Asa Norte, Quadra 4, Bloco B, Sala 504”. “Tal fato e de fácil constatação a partir da leitura de seus Atos Constitutivos juntados aos autos originários (ID’s 209425492 e 209425493), bem como a partir do espelho do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica desta filial”. Assegura que o foro de eleição estabelecido entre as partes, no instrumento de confissão de dívida, não se deu de forma aleatória, já que um dos domicílios da recorrente é em Brasília/DF. Aduz que estar “comprovada a existência de filial da Agravante – escritório administrativo – localizada em Brasília, e logo demonstrada pertinência com o foro eleito no título executivo”. Requer a concessão do efeito suspensivo para se determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada, determinando-se o prosseguimento temporário no Juízo a quo, até a análise meritória do recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar da decisão agravada, de modo a reconhecer a competência do foro de Brasília/DF para julgamento da demanda. Preparo regular (ID: Num. 66883063). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, imperioso consignar que, sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (acolhida nos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos – Tema 988), se admite a interposição do agravo fora do rol do dispositivo legal quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. No caso em apreço, em que se discute o Juízo competente para processar e julgar a ação, a conclusão da instrução probatória e a prolação de sentença por Juízo que venha a ser, posteriormente, considerado incompetente possuem aptidão para causar prejuízo manifesto às partes e ao trâmite processual, além de violar o princípio da celeridade, razão pela qual a matéria abordada neste recurso se adequa à flexibilização admitida, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça Desse modo, segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ex vi do art. 300 c/c art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. Verifica-se que o Juízo singular declinou da competência por considerar que houve abuso na escolha do foro competente (escolha aleatória de foro). Todavia, o foro eleito no contrato firmado entre as partes corresponde ao domicílio de uma das filiais da parte agravante (ID: Num. 212338559 - Pág. 2 da origem). Assim, em uma análise inicial, não se vislumbra a escolha aleatória, tampouco abusiva, da parte agravante, a incidir o disposto no art. 63 do CPC. A propósito, colaciono a seguinte jurisprudência desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. FORO DE ELEIÇÃO. DOMICÍLIO DA PARTE. ABUSIVIDADE AFASTADA. RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. 1. A premissa para a decisão que declinou da competência foi considerar que houve abuso na escolha do foro competente. Todavia, o foro eleito no contrato firmado entre as partes corresponde ao domicílio da parte agravante. 2. A hipótese se insere entre aquelas nas quais a competência é relativa, vedando-se a declinação de ofício, em observância ao entendimento consolidado na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1811398, 0740084-30.2023.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/01/2024, publicado no DJe: 28/02/2024.) Portanto, presente a probabilidade do direito. Observa-se, outrossim, a existência de risco grave se for admitida a imediata eficácia da decisão agravada Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para suspender a decisão agravada até o julgamento pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador